Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ApCrim 0745494-37.2021.8.07.0001 DESPACHO Intimem-se os advogados Dr. Cleber Lopes (OAB/DF 15.068), Dra Nina Nery (OAB/DF 46.136), Dra. RITA Machado (OAB/DF 41.916) para apresentação das contrarrazões do réu quanto ao recurso dos assistentes de acusação. Após, ao Ministério Público atuante na 1a Instância. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator